Tribunal: TJDFT
Processo: 0740437-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSUMIDOR. PARTE AUTORA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Conflito de competência suscitado em ação de obrigação de fazer ajuizada por consumidor.
2. De acordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, "nos casos em que o consumidor, autor da ação, elege, dentro das limitações impostas pela lei, o foro que melhor atende seus interesses, a competência é relativa, somente podendo ser alterada caso o réu apresente exceção de incompetência (CPC, art. 64), não sendo possível sua declinação de ofício, nos termos da Súmula 33/STJ " (AgRg no CC 130.813/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO)
3. Não há óbice para a propositura da ação em foro diverso do domicílio do consumidor, quando este integra o polo ativo, razão pela qual fica prorrogada a competência.
4. A utilização da regra especial é opção do consumidor, a quem caberá decidir o local onde terá as melhores possibilidades de defesa de seus direitos. Precedentes.
5. É vedado ao Juiz declinar de ofício quando a competência é fixada pelo critério da territorialidade, de modo que eventual objeção deve ser alegada como questão preliminar de contestação, nos termos artigo 64 do Código de Processo Civil.
6. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado da Segunda Vara Cível de Brasília.